Tribunal: TJPA
Processo: 0811279-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811279-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA ONLINE DE VALORES VIA SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. BLOQUEIO (PENHORA) DE ATIVOS FINANCEIROS QUE NADA TEM DE IRREGULAR OU ILEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, PREVISTO NO ART. 805 DO CPC, QUE NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO COMPATIBILIZAR-SE COM O DISPOSTO NO ART. 797 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUE ESTABELECE QUE A EXECUÇÃO SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR, O QUAL NÃO ESTÁ CONDICIONADO À ACEITAÇÃO DE BEM OFERTADO EM SUBSTITUIÇÃO, NA MEDIDA EM QUE O DINHEIRO CONFIGURA OPÇÃO PRIORITÁRIA DE PENHORA NOS TERMOS DO ART. 11, DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão que autorizou o bloqueio judicial (SISBACEN) da importância de
R$ 22.297,34 (vinte e dois mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)
das contas da empresa nos autos da ação de execução fiscal processo nº
0867049-04.2018.8.14.0301
(ID 20342108).

Alega que a decisão considerou manifestação intempestiva da Fazenda Pública; que a penhora de valores atenta contra o princípio da menor onerosidade do devedor; inexistência de prejuízo à Fazenda Pública em consequência a nomeação de bens (automóveis) a penhora em valor superior ao do tributo exequendo; que a ordem de bens penhoráreis não é impositiva conforme estabelecido pelo art. 15, II da LEF.

Pede recebimento e posterior provimento do recurso. Não faz referência a efeito suspensivo no pedido.

Agravo recebido apenas no efeito devolutivo ID4390069.

Sem contrarrazões da fazenda Estadual ID4886336.

A procuradoria preferiu não opinar ID5100245.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou negar provimento.

A Fazenda Estadual requereu o bloqueio 'online' de ativos financeiros via SISBAJUD que embora não haja notícia de sua efetivação já fora autorizada pelo juízo de origem.

Como é sabido, o CNJ disponibilizou nova ferramenta pelo SISBAJUD a fim de reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional nas execuções fiscais.

Essa nova ferramenta, e suas funcionalidades, não implica violação aos direitos da parte executada, sobretudo porque o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto, devendo se compatibilizar com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, que estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema (STJ, Primeira Turma, REsp 2.034.208-RS, j. 31.01.2023, Rel. Min. GURGEL DE FARIA).

Apesar de a execução dever ser feita da forma menos gravosa ao devedor, nos termos do artigo 805 do CPC, deve, em contrapartida, ser realizada no interesse do credor para que a satisfação do débito seja efetivamente alcançada, a teor do artigo 797 do mesmo diploma legal.

E, se é verdade não ser absoluta a ordem legal de bens penhoráveis (art. 11 da Lei 6.830/80), não é menos certo que a penhora em dinheiro é prioritária (§ 1º do art. 835 do CPC) e que o credor não está adstrito à aceitação de bem ou acordo ofertado em substituição, não havendo falar na aplicação do princípio da menor onerosidade em detrimento do direito do credor.

Nenhuma irregularidade há na determinação de penhora de ativos financeiros da agravante, que deve ser mantida, até porque, consoante consolidado entendimento jurisprudencial, havendo disponibilidade financeira de titularidade da executada, é lícita a penhora do montante devido em sede de execução fiscal, independentemente de a devedora estar operando com lucro ou prejuízo, ou mesmo já ter assumido outras obrigações contratuais, e no caso estamos falando de um Banco, que em verdade é um conglomerado financeiro sólido do qual não se colhe uma única notícia de dificuldade financeira ou falta de liquidez.

Ante o exposto, com fundamento no art. 797 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023